Tribunal: TJMT
Processo: 1023531-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WAGNER SANTOS COSTA em favor do paciente EMANOEL RIBEIRO BORGES DE LIMA em que figura como paciente o próprio impetrante, atualmente preso na Cedia Pública de Campo Novo do Parecis/MT, aduzindo como autoridade supostamente coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL, que deferiu o pedido de prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como o pedido de busca e apreensão domiciliar e a quebra do sigilo de dados telefônicos de aparelhos celulares e outros dispositivos móveis eventualmente apreendidos durante a diligência policial, em desfavor dos representados.
Alega em resumo, que (i) não há o menor indício de participação do Paciente; (ii) os demais envolvidos confessaram a prática dos delitos a terceiros; (iii) o Paciente é empresário, proprietário e executor da ES - MÓVEIS PLANEJADOS, e também, auxilia sua esposa na UB SAPEZAL, empresa de transporte por aplicativo e mobilidade urbana; (iv) é considerado pessoa de boa reputação e bem conhecido nesta urbe, além de ter 02 filhas menores de idade, possuindo residência fixa e atividade lícita; (v) no presente momento processual não é mais cabida a manutenção da prisão cautelar; (vi) a ausência do requisito ensejador da prisão cautelar, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal; (vii) se compromete em cumprir todas a solicitações necessárias ao fiel e bom andamento do feito; (viii) é perfeitamente cabível que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP; (ix) ausência de fundamentação da decisão; (x) presunção de inocência.
Requer o deferimento de liminar para determinar a soltura imediata do paciente, até decisão final do Writ.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris, que verifico na hipótese.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame prefacial dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos da medida excepcional, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora que há sérios riscos na liberdade do paciente, pela impossibilidade de uma fiscalização hábil sobre seus atos, o que implica que será mais adequada a segregação do paciente, até que o Estado-Juiz obtenha confiança de que a sociedade não corre risco com a sua convivência social.
Saliente-se inicialmente que, a alegada a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito não são por si só suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a ensejam.
A esse respeito:
"Conforme tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal de Justiça, a primariedade e os bons antecedentes do acusado, per si, não têm o condão de revogar a segregação, se a necessidade da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos." (Habeas Corpus 25.772/PA - Relatora Min. Laurita Vaz, DJ 15 de Dezembro de 2003, p.331).
A decisão fustigada ademais encontra devidamente fundamentada, apontando os motivos ensejadores da prisão preventiva, orientada para a satisfação das seguintes regras: garantia da ordem pública, ou por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Justifica-se, então, a prisão preventiva do acusado, notadamente, para recompor a ordem pública, bastante esbulhada pelo comportamento do paciente, que seria o mentor e que estaria envolvido nos crimes investigados nos autos (inciso III, alínea "c" (roubo) e “l” (associação criminosa), do art. 1o da Lei no 7.960/84).
Aliás, nunca é demais dizer que o isolamento social é de rigor para conveniência da produção de provas durante a fase inquisitiva e da instrução criminal, mormente diante da proximidade do acusado do local dos fatos e daqueles contra os quais cometeu o ilícito e convive na mesma comunidade.
Caso continue solto, poderá então turbar o trabalho da Justiça, escondendo ou se desfazendo das provas e influenciando em testemunhas, no intuito de se livrar da responsabilidade penal, como sempre acontecem em casos tais.
A propósito, leciona Julio Fabbrini Mirabete que "o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (cf. Código de Processo penal Interpretado, Editora Atlas, 8a ed., 2001, p. 690).
Lembre-se que se, por um lado, existe um direito individual em jogo, de outro, há também um direito maior, da coletividade, que se sobrepõe ao primeiro para manter o modelo garantista penal, o qual é uma tarefa árdua, principalmente por que a sociedade sempre busca respostas imediatas contra a criminalidade.
Dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decreto da custódia preventiva do paciente atendeu a todos os requisitos legais, pois, trata-se de um roubo com uso de arma de fogo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
Com o término do período de plantão, refazer a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= p l a n t o n i s t a =